Tribunal: TJSP
Processo: 2236991-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de corretagem imobiliária. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida em despacho saneador. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Ausência de apresentação de prova inequívoca dos fatos alegados. Necessidade de prosseguimento do feito, visto que a preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda, devendo ser analisada

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de corretagem imobiliária. Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida em despacho saneador. Probabilidade do direito invocado e risco de dano não verificados. Ausência de apresentação de prova inequívoca dos fatos alegados. Necessidade de prosseguimento do feito, visto que a preliminar arguida se confunde com o mérito da demanda, devendo ser analisada conjuntamente. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO